Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-86.2023.8.14.0058
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800209-86.2023.8.14.0058

APELANTE: EMIVALDO ALEXANDRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800209-86.2023.8.14.0058

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EMIVALDO ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO OAB/PA 11.418 E OUTROS)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I E IV C/C ART. 14, II, DO CP), ESTUPRO (ART. 213 DO CP) E VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. NULIDADE NA NOMEAÇÃO DE DEFENSORA DATIVA. INEXISTÊNCIA. RÉU HIPOSSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E PRECLUSÃO. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA COM A TENTATIVA RECONHECIDA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. O recurso. Apelação Penal interposta por
Emivaldo Alexandre da Silva
contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Senador José Porfírio, que o condonou pela prática de homicídio qualificado tentado, estupro e pela contravenção de vias de fato.

II. Questão em discussão:

2. A questão de discussão consiste em (i) pleito preliminar de revogação da prisão preventiva; (ii) alegada nulidade por cerceamento de defesa em razão da nomeação de defensora dativa que o réu já havia revogado anteriormente; (iii) suposta nulidade por ausência de quesito específico sobre a desistência voluntária; e (iv) no mérito, se o veredicto dos jurados divergiu manifestamente do acervo probatório.

III. Razões de decidir:

3. O pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser conhecido em sede de apelação, uma vez que a via adequada para questionar o direito de ir e vir decorrente de ato judicial é o
habeas corpus
.

4. A nomeação da defensora dativa foi legítima, pois ocorreu após a renúncia do advogado anterior e a declaração expressa do réu de que não possuía condições financeiras para contratar novo patrono.

5. Opera-se a preclusão se a nulidade na nomeação de defensor não for arguida no início da sessão do Júri e se não houver demonstração de prejuízo efetivo à defesa técnica (
pas de nullité sans grief
), nos termos do art. 563 do CPP.

6. A jurisprudência do STF e STJ firma que o reconhecimento da tentativa pelos jurados exclui e prejudica automaticamente a tese de desistência voluntária, dada a incompatibilidade ontológica entre os institutos.

7. Eventual vício na quesitação deve ser arguido no momento oportuno da sessão plenária, sob pena de preclusão, conforme o art. 571, VIII, do CPP.

8. A decisão dos jurados não é contrária à prova dos autos quando amparada em elementos concretos, como imagens de câmeras de segurança, laudo pericial atestando a exaustão da munição (
animus necandi
) e depoimentos das vítimas.

9. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões verossímeis apresentadas com suporte fático nos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, totalmente improvido.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ - HC: 642518 MS; STJ - AgRg no HC n. 650.153/SC; Súmula 23/TJPA.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF; art. 14, II, art. 15, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 213 do CP; art. 21 da LCP; arts. 261, 263, 563, 571, II e VIII, e 593, III, ‘d’, do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias __________ a ___________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EMIVALDO ALEXANDRE DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, que, acolhendo a decisão soberana do Tribunal do Júri, o condenou à pena total de 22 anos de reclusão e 27 dias de prisão simples, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, CP), estupro (art. 213, caput, CP) e a contravenção de vias de fato (art. 21, LCP).

Oferecimento da denúncia: 27.06.2023 (ID 26961756).

Recebimento da denúncia: 03.07.2023 (ID 26961760).

Citação: o mandado de citação do réu preso foi expedido em 10.07.2023 (ID 26961761).

Resposta à acusação: a peça defensiva foi protocolada em 25.07.2023 (ID 26961766).

Alegações finais: apresentadas oralmente durante a audiência de instrução em 07.11.2023; o registro em mídia (interrogatório e alegações) consta no ID 26961829, datado de 08.11.2023.

Sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri em 01.04.2025 (ID 26961984).

Apelação: 04.04.2025 (ID 26962016) e razões recursais apresentadas em 23.04.2025 (ID 26962023).

Contrarrazões protocoladas pelo Ministério Público em 20.05.2025 (ID 26962026). Manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer em 07.08.2025 (ID 29031532) pelo conhecimento e improvimento do apelo, rejeitando as preliminares de nulidade e, no mérito, sustentando que o veredicto dos jurados possui amparo em provas harmônicas e coesas.

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Preliminarmente, a defesa do recorrente Emivaldo Alexandre da Silva requereu a revogação de sua prisão preventiva.

Anoto que o referido pedido não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não pode ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Pois bem, além da apelação não ser via própria para postular o direito de recorrer em liberdade, some-se ainda o fato de o feito já se encontrar em fase de julgamento do recurso de apelação.

Assim, não conheço do pleito. Na extensão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, para, rejeitar as preliminares e, no mérito, rechaçar a pretensão defensiva.

DAS PRELIMINARES

DO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NOMEAÇÃO DA ADVOGADA DATIVA

A defesa sustenta a nulidade do ato de nomeação de defensora dativa (Dra. Rutileia Emiliano de Freitas Tozetti), sob o argumento de que o réu havia anteriormente revogado seus poderes por insatisfação.

Contudo, tal tese não merece prosperar.

A nomeação da defensora dativa, Dra. Rutileia Emiliano de Freitas Tozetti, ocorreu em um contexto de sucessão de advogados e declaração de hipossuficiência do réu.

Inicialmente, a causídica atuou como advogada particular constituída pelo apelante em julho de 2023, chegando a apresentar a resposta à acusação. Pouco tempo depois, em agosto de 2023, o réu revogou os poderes a ela conferidos e contratou um novo patrono particular, o Dr. Rocivaldo Maia da Silva.

A transição para a defesa dativa ocorreu após o Dr. Rocivaldo renunciar ao mandato em fevereiro de 2024. Diante da renúncia, o Juízo determinou a intimação pessoal de Emivaldo Alexandre da Silva para que constituísse um novo defensor. No ato da intimação, em setembro de 2024, o réu declarou expressamente que não possuía condições financeiras para contratar um novo advogado particular.

Em razão da inércia e da necessidade de garantir o direito à defesa técnica, o magistrado nomeou a Dra. Rutileia como defensora dativa, fundamentando o ato no fato de que a profissional já possuía profundo conhecimento da causa por sua atuação anterior. Essa decisão baseou-se nos artigos 261 e 263 do Código de Processo Penal (CPP), que tornam a defesa técnica indispensável e obrigam o juiz a nomear um defensor caso o acusado não o possua.

Observo que a defesa técnica foi exercida de forma plena e fundamentada, além disso, a presente apelação não aponta qualquer prejuízo à defesa do réu capaz de configurar qualquer tipo de cerceamento de defesa, o que atrai o princípio
pas de nullité sans grief
, e impede a anulação de atos sem a prova de prejuízo efetivo, nos termos do art. 563 do CPP.

Embora a tese recursal alegue nulidade sob o argumento de que a revogação anterior teria ocorrido por "insatisfação", os autos registram que o apelante aquiesceu com a nomeação no início da sessão plenária do Tribunal do Júri. Como não houve qualquer protesto ou manifestação de descontentamento registrada em ata naquele momento, operou-se a preclusão da matéria, nos termos do art. 571, inciso II do CPP.

Assim,
eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que não ocorreu nos autos, razão pela qual rechaço a preliminar suscitada.

DA NULIDADE POR VÍCIO NA QUESITAÇÃO

O recorrente argui vício pela ausência de quesito específico sobre a desistência voluntária. A tese é juridicamente insustentável.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o reconhecimento da tentativa pelo Conselho de Sentença (respondendo afirmativamente que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente) prejudica e exclui automaticamente a tese de desistência voluntária.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DE HIPOTÉTICO VÍCIO NA QUESITAÇÃO . MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO E NÃO CONSIGNADA NA ATA A PEDIDO DA DEFESA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA . PREJUDICIALIDADE DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO . TENTATIVA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. RISCO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1.
O acolhimento da tese relativa à tentativa de homicídio prejudica a análise da suposta desistência voluntária (precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal). Além disso, a alegação de nulidade na formulação dos quesitos, nos termos do art . 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, deveria ter sido aventada no momento oportuno, qual seja, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, devendo constar em ata de julgamento, sob pena de preclusão, o que não ocorreu na hipótese.
2. Na espécie, o Tribunal local constatou a existência de provas em consonância com a conclusão dos jurados, mantendo o quanto decidido pelo Tribunal do Júri. Diante dessa situação, não há como se infirmar esse entendimento sem o reexame fático-probatório - inviável em habeas corpus -, e sem afronta à soberania dos veredictos . 3. O pedido de alteração da fração relativa à tentativa, o estado de saúde do Paciente e o suposto risco de infecção pelo novo coronavírus não foram apreciados no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (STJ - HC: 642518 MS 2021/0027883-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS . INOCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA . CONDENAÇÃO AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (AgRg no HC n . 650.153/SC), como se deu na espécie. 2. In casu, a tese defensiva de desistência voluntária foi rejeitada pelo Conselho de Sentença com base no arcabouço probatório, em especial pela palavra da vítima que afirmou ter sido imobilizada pelo acusado com o braço, vindo a desmaiar, e depois foi asfixiada com uma corda no pescoço e abandonada no local, relato que guarda consonância com as lesões descritas no exame de corpo de delito e foi confirmado pelo depoimento do médico que realizou o atendimento e subscreveu o laudo pericial, não se consumado o crime por razões alheias à vontade do agente, pois a ofendida recobrou os sentidos e conseguiu pedir ajuda. 3. Nesse contexto, “o acolhimento da tese relativa à tentativa de homicídio prejudica a análise da suposta desistência voluntária"(STJ, HC n. 642.518/MS), “por incompatibilidade lógica entre os referidos institutos” (TJMG, ApCrim 1 .0123.13.000750-3/002), descabendo cogitar a submissão do recorrente a novo julgamento em plenário. DOSIMETRIA PENAL . PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 4. Consoante jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017 .8.24.0018), hipótese retratada nos autos. 5. Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, deve ser mantida a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante ao fixar a reprimenda objurgada, máxime porque ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo. 6. Além disso, a sentença impugnada não destoou do entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08026132320208140024 22112639, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal) No caso, os jurados afirmaram a tentativa por unanimidade, tornando desnecessária a quesitação da desistência. Além disso, a defesa anuiu com a redação dos quesitos em plenário sem qualquer impugnação oportuna, o que inviabiliza a arguição de nulidade nesta fase (art. 571, VIII, CPP).

A incompatibilidade entre a tentativa de homicídio (art. 14, II, do CP) e a desistência voluntária (art. 15, do CP) é de natureza ontológica e jurídica, uma vez que ambas tratam de razões diametralmente opostas para a não consumação do crime. Enquanto na tentativa o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, na desistência voluntária o agente, por ato próprio, interrompe o processo executório que estava em curso.

Isso ocorre porque, ao responderem positivamente que o crime apenas não se consumou por fatores externos e independentes do réu, os jurados negam, logicamente, que houve uma interrupção voluntária por parte do agressor. Portanto, o reconhecimento da tentativa atesta que o agente possuía o animus necandi (intenção de matar) e que sua vontade de prosseguir foi frustrada por elementos fora de seu controle.

No contexto procedimental do Tribunal do Júri, uma vez que os jurados decidem que a conduta se amolda à tentativa, todas as demais teses que buscariam a desclassificação do delito — como a desistência voluntária — tornam-se juridicamente prejudicadas. No caso concreto, os elementos probatórios reforçam essa incompatibilidade, visto que o apelante exauriu sua munição (três disparos efetuados) e a vítima logrou fugir, o que demonstra que a interrupção da agressão não foi um ato de vontade do réu, mas sim o esgotamento dos meios executórios disponíveis no momento.

Assim, a formulação de um quesito específico de desistência voluntária torna-se desnecessária e tecnicamente incorreta quando o quesito da tentativa já é respondido afirmativamente, pois a natureza excludente entre os institutos impede que coexistam na mesma dinâmica fática reconhecida pelos jurados, razão pela qual rejeito a tese arguida.

DO MÉRITO

Da tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A defesa busca a anulação do julgamento alegando que a decisão dos jurados divergiu do acervo probatório.

A princípio, ressalto que o Tribunal do Júri é uma instituição constitucional regida pelo Princípio da Soberania dos Veredictos, sendo autorizada sua relativização apenas quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, podendo o réu ser submetido a novo julgamento quando “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”, nos termos do art. 593, III, “d” e §3º do CPP.

Portanto, q
uando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios, o que não é o caso.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos.

Todavia, o presente Apelo interposto nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP não autoriza esta Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, posto que as fundamentações apresentadas destoam do robusto acervo probatório constante dos autos, que subsidiam plenamente a tese acolhida pelos jurados. Vejamos:

Para um melhor entendimento, segue um breve relato dos fatos.

A denúncia relata uma série de atos criminosos praticados por Emivaldo Alexandre da Silva contra sua então companheira, Milena Ferreira da Silva, e contra a vítima Adonilson da Silva Oliveira, ocorridos entre os dias 1º e 8 de maio de 2023.

Em relação à vítima Milena, a peça acusatória descreve que no dia 1º de maio de 2023, o denunciado, motivado por ciúmes e suspeita de traição, desferiu tapas no rosto da vítima e se apossou de seu celular, instalando um aplicativo para recuperar mensagens e mídias apagadas.

No dia 5.05.2023, após acessar o conteúdo do aparelho, Emivaldo retomou a discussão, esganou o pescoço da vítima, amarrou seus punhos na cama com um lacre plástico ("enforca gato") e a amordaçou com um pano e um fio para impedir seus gritos.

Durante a imobilização, consta dos autos que o recorrente teria ameaçado matá-la e afirmou que simularia um suicídio por enforcamento. Naquela mesma noite, o acusado teria constrangido Milena, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal não consentida (estupro).

Quanto à vítima Adonilson, a denúncia narra que na manhã de 8.05.2023, Emivaldo encontrou uma foto de Adonilson no celular de Milena, expulsou-a de casa e passou a enviar mensagens para o homem passando-se pela companheira.

Por volta das 16h10min, o denunciado foi até o estabelecimento comercial "S.A Serras" e, após ordenar que uma funcionária chamasse Adonilson, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos à queima-roupa contra ele, atingindo-o na região do maxilar.

O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois a vítima foi socorrida imediatamente e submetida a tratamento hospitalar em Senador José Porfírio e Altamira.

Com base nesses fatos, o Ministério Público denunciou Emivaldo por homicídio qualificado tentado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), estupro, ameaça e a contravenção penal de vias de fato, estes últimos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A vítima Adonilson da Silva Oliveira relatou em juízo que, no dia dos fatos, foi avisado por uma funcionária de sua loja ("S.A. Serras") que havia um rapaz querendo falar com ele. Ao sair para atendê-lo, o réu sacou uma arma de fogo e disparou contra ele, atingindo-o na região do maxilar.

A vítima Milena Ferreira da Silva, em seu depoimento judicial, confirmou que o acusado desferiu dois tapas em seu rosto. No tocante ao crime sexual, afirmou que o réu a constrangeu a manter conjunção carnal sem o seu consentimento. Por outro lado, Milena negou ter sido ameaçada pelo réu, o que levou à impronúncia do acusado quanto ao crime de ameaça (art. 147, CP).

A testemunha Maria Sebastiana Barbosa Pinheiro (Delegada de Polícia) prestou depoimento sobre as investigações realizadas, confirmando a materialidade e os indícios de autoria colhidos durante o inquérito policial, incluindo a análise das imagens das câmeras de segurança e a apreensão da arma com três munições deflagradas.

As testemunhas Ana Maria da Conceição (funcionária da vítima Adonilson) e Roberto Aragão Pereira (Policial Civil) tiveram suas oitivas dispensadas pelo Ministério Público durante a audiência de instrução. No entanto, os relatos iniciais de Ana Maria foram fundamentais para descrever que o réu agiu de forma nervosa ao solicitar que chamassem a vítima antes do ataque.

A materialidade e autoria da tentativa de homicídio estão sobejamente comprovadas pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento "S.A. Serras", que registraram o momento dos disparos.

Ainda pelo Laudo pericial da arma de fogo constatou-se que o réu exauriu sua munição (três munições deflagradas), o que afasta indubitavelmente a tese de desistência voluntária, à medida que restou evidenciado o
animus necandi
.

Por fim, têm-se os depoimentos das vítimas e testemunhas presenciais que confirmaram a dinâmica delitiva e o ataque de surpresa (que qualificou o crime pelo recurso que dificultou a defesa).

A soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', CF) impede que este Tribunal casse a decisão quando os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas, especialmente quando esta é a que possui maior respaldo fático. Portanto, rejeito a tese ora arguida, posto que não há nos autos qualquer arbitrariedade que justifique novo julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente do recurso e, na extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026